Tribunal: TJSP
Processo: 2282243-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. Indenização por danos materiais envolvendo metragem de vaga de garagem. Ré, ora agravante, defende a ocorrência de decadência no caso. Prazo decadencial previsto no artigo 501, do Código Civil, bem como no artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor, afastados. Pretensão veiculada é de natureza eminentemente indenizatória. Aplicação da

Ementa:
Agravo de instrumento. Compromisso de compra e venda. Indenização por danos materiais envolvendo metragem de vaga de garagem. Ré, ora agravante, defende a ocorrência de decadência no caso. Prazo decadencial previsto no artigo 501, do Código Civil, bem como no artigo 26, do Código de Defesa do Consumidor, afastados. Pretensão veiculada é de natureza eminentemente indenizatória. Aplicação da prescrição decenal disposta no artigo 205 do Código Civil. Precedentes do C. STJ e desta Egrégia Corte. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000087337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282243-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA, são agravados ALINE DOS SANTOS
FONSECA OLIVEIRA e RODRIGO LUIS GODOI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente) E ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282243-85.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/6
Agravo de Instrumento no 2.282.243-82.2020.8.26.0000
Agravante:
MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA.
Agravados:
ALINE DOS SANTOS FONSECA OLIVEIRA E OUTRO
Comarca:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto no 47.444
Agravo de instrumento. Compromisso de compra
e venda. Indenização por danos materiais
envolvendo metragem de vaga de garagem. Ré,
ora agravante, defende a ocorrência de decadência no caso. Prazo decadencial
previsto no artigo 501, do Código Civil, bem
como no artigo 26, do Código de Defesa do
Consumidor, afastados. Pretensão veiculada é
de
natureza
eminentemente
indenizatória.
Aplicação da prescrição decenal disposta no
artigo 205 do Código Civil. Precedentes do C.
STJ e desta Egrégia Corte. Agravo desprovido.
1.
Agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente, em face da r. decisão de págs. 156/160,
aclarada pelos embargos de págs. 177 dos autos de origem
que, em ação de indenização por danos materiais envolvendo
metragem de vaga de garagem, entendeu que o prazo
decadencial defendido pela ré não se consumara.
Alega a agravante que a decisão não merece
prosperar, pois a parte agravada busca a condenação da ora
recorrente no pagamento de indenização material, resultante
de suposta diferença entre a área do projeto e a que fora
efetivamente entregue. Aduz que se trata de vício do produto
por inadequação, sendo aplicável ao caso o disposto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282243-85.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/6
artigo 26 do CDC, ou, então, de forma mais benéfica ao
consumidor, o artigo 500, §1o, do Código Civil, que traz a
previsão
decadencial
ânua,
reportando-se
a
decisões
judiciais. No mais, reporta-se à data de entrega das chaves,
ocorrida em 16 de outubro de 2018, sendo que a ação somente
fora
proposta
em
16
de
outubro
de
2019,
ou
seja,
ultrapassados noventa dias após a parte agravada ser imitida
na posse, e da constatação do suposto vício e
irregularidades alegados. Por fim, requer a atribuição do
efeito suspensivo ao agravo, e, ao final, pugna pelo
provimento do recurso, com a reforma da decisão atacada.
É o relatório.
2. Versam os autos sobre ação de indenização
por danos materiais, alegando os autores que firmaram
contrato de compra e venda de imóvel, todavia, as medidas de
sua vaga de garagem não conferiram com o que foi prometido
pela agravante, requerendo o pagamento de R$ 5.277,17 a
título de verba reparatória, págs. 01/09 dos autos de
origem.
Com efeito, a pretensão veiculada é de
natureza
eminentemente
indenizatória,
ao
contrário
do
disposto no artigo 500, do Código Civil, que prevê o direito
potestativo de exigir complementação da área, e, não sendo
possível, o de reclamar a resolução do contrato ou
abatimento do preço, razão pela qual não se sujeita ao prazo
decadencial de um ano estipulado no artigo 501 do mesmo
Codex, tampouco ao prazo de 90 dias disposto no artigo 26,
II, do Código de Defesa do Consumidor.
A esse respeito, o C. STJ possui entendimento
absolutamente coerente e firme:
“(...)
1.
O
propósito
recursal
é
o
afastamento da prejudicial de decadência em
relação à pretensão de indenização por vícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282243-85.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/6
de qualidade e quantidade no imóvel adquirido
pelos consumidores. 2. É de 90 (noventa) dias
o prazo para o consumidor reclamar por vícios
aparentes ou de fácil constatação no imóvel
por si adquirido, contado a partir da efetiva
entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do (CDC).
3. No referido prazo decadencial, pode o
consumidor exigir qualquer das alternativas
previstas no art. 20 do CDC, a saber: a
reexecução
dos
serviços,
a
restituição
imediata da quantia paga ou o abatimento
proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro
direito
potestativo
do
consumidor,
cuja
tutela se dá mediante as denominadas ações
constitutivas, positivas ou negativas. 4.
Quando, porém, a pretensão do consumidor é de
natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos
vícios do imóvel) não há incidência de prazo
decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de
prescrição.” (REsp n.o 1.717.160/DF. Ministra
Nancy
Andrighi.
Terceira
Turma.
J.
22-03-2019).
No caso, repita-se, os agravados deduziram
pretensão indenizatória, devendo, portanto, sujeitar-se ao
prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do
Código Civil.
Este E. Tribunal, em casos análogos, assim se
posicionou:
“Compromisso
de
venda
e
compra.
Ação
indenizatória. Reparação de danos materiais.
Pretensão indenizatória relativa à vaga de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282243-85.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 5/6
garagem que foi entregue com área menor do
que a prometida. Sentença que acolheu a
pretensão indenizatória. Irresignação da ré,
que
postula
o
reconhecimento
do
prazo
decadencial ânuo do art. 501 do Código Civil.
Não
acolhimento.
Hipótese de
prescrição
decenal, prevista no artigo 205, do mesmo
diploma legal. Precedentes do C. Superior
Tribunal
de
Justiça. Decadência
não
configurada.
(...)
Recurso
provido.” (Apelação
Cível
no
1.042.628-78.2018.8.26.0576.
Relator
Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves. Sexta
Câmara de Direito Privado. J. 15-10-2020).
“Agravo
de
instrumento.
Recurso
contra
decisão que não reconheceu aplicável o prazo
decadencial, mas, o prescricional, já que se
trata de indenização por perdas e danos por
ter
sido
entregue
vaga
de
garagem
com
metragem inferior ao que consta no contrato
de compra e venda. Hipótese de aplicação de
prazo prescricional e não decadencial, já que
não se reclama o conserto do defeito, mas, a
sua reparação. Decisão irretocada. Recurso a
que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento no
2139866-28.2019.8.26.0000.
Relator Des. José Rubens Queiroz Gomes.
Sétima
Câmara
de
Direito
Privado.
J.
5-8-2019).
“Compromisso de compra e venda. (...). Vício
construtivo relativo à vaga de garagem.
Pretensão reparatória. Prazo prescricional
decenal (art. 205, CC). Inaplicabilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282243-85.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 6/6
art. 26, II, do CDC. Precedentes. (...).
Recurso
provido
em
parte,
nos
termos
constantes do acórdão.” (Apelação Cível n.o
1.003.466-83.2016.8.26.0079. Segunda Câmara
de Direito Privado. Relator Des. Beretta da
Silveira. J. 23-11-2018).
No mais, ressalvado o entendimento do juízo
“a quo”, que aplicou o prazo decadencial ânuo, mas entendeu
que este não se consumou, aplica-se o prazo prescricional ao
caso.
Destarte, não há que se falar na ocorrência
de decadência do direito.
3. Em remate, considera-se prequestionada
toda matéria constitucional e infraconstitucional, com a
finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior
Instância, mediante as vias extraordinária e especial,
observado o entendimento do STJ no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento torna-se desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida. (EDcl no RMS 18.205/SP. Ministro
Felix Fischer. Quinta Turma. J. 18-4-2006)
4. Com base em tais fundamentos, nega-se
provimento ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC303